Tribunal: TJBA
Processo: 8013797-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013797-25.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALYSSON SANTOS SOUZA e outros (3) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO QUE COMPROVE QUE O AUTOR LABORA EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PERIGO. PERCEPÇÃO DA GAP. CUMULAÇÃO NÃO PERMITIDA. VANTAGEM COM BASE EM IDÊNTICO FUNDAMENTO. APELO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de periculosidade a policial militar, sob o fundamento de ausência de regulamentação específica e impossibilidade de cumulação com a Gratificação de Atividade Policial (GAP), por ambos os benefícios se basearem em idêntico fundamento. 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível o reconhecimento judicial do direito ao adicional de periculosidade, na ausência de regulamentação normativa; e (ii) se a percepção simultânea do adicional e da GAP, ambas as vantagens baseadas no exercício de atividade perigosa, é permitida. 3. O adicional de periculosidade a policial militar exige regulamentação específica e comprovação técnica por laudo, sendo vedada a sua cumulação com a Gratificação de Atividade Policial, por ambas as vantagens se fundamentarem na exposição ao risco. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8013797-25.2019.8.05.0001, em que figura como apelantes ALYSSON SANTOS SOUZA e OUTROS (3) e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO APELO interposto, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.